Tribunal: CARF
Processo: 10670.000081/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000081/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO LIRIO SIMON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO
E
DE
DIREITO.
FATOS
MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo o contribuinte apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos
de fato e de direito do lançamento e nem demonstrado fato modificativo,
impeditivo ou extintivo, não prosperam suas as alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 792/802) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 764/782) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 05/19), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005, tendo como objeto o imóvel denominado
“FAZENDA SETE VEREDAS”, cientificado em 14/01/2008 (e-fls. 377).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000081/2008-74
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000081/2008-74

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a Área com Exploração Extrativa e o Laudo
apresentado pelo contribuinte revela Valor da Terra Nua (VTN) superior ao declarado..
Na impugnação (e-fls. 386/398), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Nulidade. Intimação e prazo para defesa. Critérios de apuração do VTN.
(b) Área total do imóvel – parque e zona de amortecimento.
(c) Desvalorização do imóvel. Perda da utilidade e produtividade da terra. Erro no
Laudo.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 764/782), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, sem a aplicação de índice
de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais
extrativos, mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo
cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Estando o VTN/ha arbitrado pela autoridade fiscal, com base no "Laudo de Avaliação"
apresentado pelo próprio contribuinte, compatível com o VTN/ha médio apontado no
SIPT, a revisão do mesmo somente é possível se demonstrado, de maneira inequívoca,
além do alegado erro material, que o valor pretendido/declarado não se encontra, de
fato, subavaliado.
Lançamento Procedente
O Acórdão foi cientificado em 10/06/2009 (e-fls. 786/790) e o recurso voluntário
(e-fls. 792/802) interposto em 01/07/2009 (e-fls. 804), em síntese, alegando:
(b) Área total do imóvel – parque e zona de amortecimento. Apesar da declaração
de uma área total do imóvel de 7.700 hectares e de 1.540 hectares de área de
utilização limitada, essa situação se modificou pela ampliação dos limites do
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em 21 de maio de 2004, com
desapropriação de 2.570 hectares do imóvel, a significar uma área total de
5.130 hectares. A expropriação se operou no ano de 2004, pertencendo a área
ao Governo Federal. Além disso, a desapropriação (antes pela criação e agora
pela ampliação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas) acabou por atingir
100% do imóvel rural em razão da Zona de Amortecimento ser de 10 Km a
partir dos limites do parque (Lei n° 9.975, de 2000), não sendo possível a
obtenção de plano de manejo sustentável por impedimento legal que enseja a
perda de toda a utilidade da terra.
(c) Desvalorização do imóvel. Perda da utilidade e produtividade da terra. Erro no
Laudo. A perda de utilidade da terra pela desapropriação e pela Zona de
Amortecimento de 10km (não decorre de culpa do contribuinte) e inclusão das
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000081/2008-74

nascentes presentes no imóvel passaram na área do parque ampliado, impede o
emprego da água para agricultura, ainda que quisesse instalar plano de manejo
sustentável. Toda essa situação desvaloriza o imóvel e ensejou o cancelamento
de todas as licenças ambientais, bem como indeferimento de projetos de
manejo, não havendo fundamento para o arbitramento do Valor da Terra Nua
em R$ 1.000.000,00. Não vingou pedido parar o IBAMA de autorização para
execução de projeto agropecuário na propriedade situada no entorno do
parque, conforme Parecer n° 2401/03 e Notificação Administrativa
IBAMA/MG n° 025/2003. Declaração de 2004 atesta que as áreas do imóvel
serão desapropriadas e transformadas em áreas da União. Em 02 de janeiro de
2009, o Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (nova denominação do Pana Grande Sertão Veredas), baixou a
instrução normativa n° 01/2009, quando então se estabeleceu os
procedimentos para concessão de autorização para as atividades ou
empreendimentos com potencial impacto para unidades de conservação
instituídas pela União, suas Zonas de amortecimento ou áreas circundantes,
sujeitos a licenciamento ambiental. Por outro lado, no PARECER n°
0673/2009/AGU/PGF/PFESede
/COEP,
PROCESSOS
n°.s
02070.000377/2009-04,
02070.00378/2009-51,
02070.000379/2009-21,
02070.00038012009-75, 02070.00380/2009-04 e 02070.000382/2009-10, cujo
interessado é o contribuinte que solicitou anuência para desmatamento no
entorno do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, o Diretor da Diretoria de
Unidades de Conservação de Proteção Integral, aguarda Estudo de Impacto
Ambiental e de Relatório de Impacto Ambiental para atendimento do pleito,
com base na Resolução CONAMA 01/86 art. 2°., incisos XIV e XVII. Assim,
muito embora o contribuinte esteja tentando fazer uso regular de sua terra, não
tem obtido sucesso por impedimentos causados especialmente pela
desapropriação, o que contribui decisivamente pela sua desvalorização.
Portanto o valor de R$ 1.000.000,00 lançado como base de cálculo do
imposto, multa e juros para a Fazenda Sete Veredas está completamente
equivocado. A supervalorização do imóvel, como bem descrito no laudo,
elevou o valor da terra nua a R$ 1.000.000,00, no entanto, a capacidade de uso
da terra (solo arenoso) permeável e de baixa fertilidade natural e ao não
aproveitamento do solo, reduziu o valor obtido próximo a 10%, achatando sua
valoração ao patamar real de R$ 100.000,00. Note-se ainda, que declaração de
retificação há informação expressa de que ... os critérios adotados para
lançamento dos valores relativos à terra nua, conforme ABNT NBR 14.653-3;
2004, estão absolutamente fora dos padrões reais de valorização das terras
nesta propriedade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000081/2008-74

Admissibilidade. Diante da intimação em 10/06/2009 (e-fls. 786/790), o recurso
interposto em 01/07/2009 (e-fls. 804) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área total do imóvel – parque e zona de amortecimento. O recorrente reitera que a
área total do imóvel deve ser alterada de 7.700 hectares para 5.130 hectares em razão da
expropriação operada em 2004 pela ampliação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
Além disso, a utilização de toda a área remanescente estaria comprometida por passar a integrar
a zona de amortecimento do parque, sendo impossível obtenção de plano de manejo sustentável
por impedimento legal. Não apresenta, contudo, argumento ou documento para afastar as
seguintes objeções veiculadas na decisão recorrida (e-fls. 772):
Ocorre que não foi devidamente comprovado nos autos, com documentos hábeis, a
desapropriação dessa área, em data anterior à do fato gerador do ITR/2005 (1°/01/2005,
art. 1° da Lei 9.393/96), além de constar devidamente demonstradas no "Laudo Técnico
de Avaliação", de fls. 13/43, especificamente, as fls. 6 do mesmo, as dimensões das
glebas de terras que compõem o referido imóvel rural, totalizando 7.700,0 ha. Também
consta registrado, nesse mesmo laudo, que originariamente o imóvel possuía uma área
total de 8.000,0 ha, sendo deduzida, para efeito da DITR/2005, a área de 300,0 ha,
desapropriada da Fazenda Sete Veredas em favor do citado Parque Nacional.
Note-se que em sua argumentação o recorrente confunde zona de amortecimento
com área a ser desapropriada.
Além disso, a Declaração do IBAMA (e-fls. 422) a tratar da ampliação do Parque
Nacional em 2004 assevera que apenas com a ampliação do Parque em 2004 parte do imóvel
rural passou a fazer parte do Parque Nacional (destaco em negrito):
Declaro para os devidos fins que no ano de 2004, o PARQUE NACIONAL GRANDE
SERTÃO VEREDAS teve seus limites ampliados de acordo com o decreto de 21 de
maio de 2004. Com essa ampliação, parte da fazenda SETE VEREDAS, município
de Chapada Gaúcha, de propriedade de Antônio Lírio Simon e Luiz Carlos Penariol faz
agora, parte do Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
Segundo a legislação vigente, áreas transformadas em Parques Nacionais não podem
sofrer qualquer tipo de modificação de sua paisagem, como queimadas e desmatamentos
e serão desapropriadas para fins de conservação pelo IBAMA, órgão competente, e
transformadas em áreas da União.
Como a área de ampliação não possui ainda um plano de manejo, que define a utilização
da área do Parque e os locais definidos como Zona de Amortecimento, nestes casos, a
legislação define que a Zona de amortecimento é de 10 Km a partir dos limites do
Parque, e qualquer empreendimento nesta área precisa de autorização do órgão
competente, IBAMA. Portanto, parte da Fazenda Sete Veredas, apesar de não estar
dentro dos limites do Parque Nacional, encontra-se dentro da Zona de
Amortecimento, e as atividades nestas áreas estão sujeitas A legislação ambiental
vigente.
A Declaração do IBAMA, entretanto, não quantifica a área do imóvel a ser
desapropriada em razão da ampliação do Parque e não detecto nos autos documento a amparar a
área postulada pelo recorrente, restando a mera alegação de a área ser de 2.570 hectares. Não
detecto também documento revelando a efetivação de desapropriação a reduzir a área total do
imóvel para 5.130 hectares, seja antes ou depois da data do fato gerador. Nesse contexto, não
merece reforma a decisão recorrida.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000081/2008-74

Desvalorização do imóvel. Perda da utilidade e produtividade da terra. Erro no
Laudo. O recorrente não demonstrou a ocorrência da desapropriação. Além disso, a integração
de parte do imóvel em zona de amortecimento a dificultar o uso econômico da terra, como
indicia documentação trazida aos autos, não implica, contudo, em total “perda da utilidade
produtiva da terra”, cabendo a apuração do valor da terra nua.
A fiscalização adotou o valor da terra nua constante de laudo (e-fls. 29/91)
apresentado pelo próprio contribuinte durante o procedimento fiscal.
A defesa foi instruída com “Declaração de Retificação das Informações Contidas
no Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel” (e-fls. 416/420) a afirmar que os valores apurados
conforme a ABNT NBR 14.653-3:2004 estão fora dos padrões reais de valorização das terras do
imóvel, diante da ampliação do Parque Nacional e de as amostras versarem sobre imóveis muito
menores, bem como em face da capacidade de uso da terra (solo arenoso) permeável, baixa
fertilidade natural e ao não aproveitamento do solo, permitiriam afirmar que o valor apresentado
no laudo está supervalorizado, de vendo ser reduzido a um valor próximo a 10% do valor total
identificado, ou seja, retifica-se o valor apurado justamente para o exato valor da terra nua
declarado (e-fls. 412). Não há, entretanto, demonstração de como foi implementado o cálculo
para se obter a redução de R$ 1.000.000,00 para R$ 100.000,00, a partir das circunstâncias
invocadas. Além disso, compulsando os autos não detecto Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART em relação à “Declaração de Retificação das Informações Contidas no Laudo
Técnico de Avaliação do Imóvel”, estando o Laudo de e-fls. 29/91, elaborado em setembro de
2007, acompanhado da ART de e-fls. 141/143. Logo, a Declaração não gera convencimento
capaz de afastar o valor de R$ 1.000.000,00 expressamente apontado no Laudo.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 811
DF CARF MF
Original